Tribunal: CARF
Processo: 14041.001389/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-CALENDÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. Sendo ultrapassado o valor de R$ 80.000,00, mantém-se o lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001389/2008-02
ACÓRDÃO
2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO MACHADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
2
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados
na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma
individualizada, apontando a correspondência de datas e valores
constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados,
e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os
dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos
autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de
terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o
contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o
seu dever de comprovar suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de
origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada
com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
3
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual
somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e
lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir
que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim,
contidos nos depósitos objeto do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL
REAIS), CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL
REAIS) NO ANO-CALENDÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física. Sendo ultrapassado o valor de R$
80.000,00, mantém-se o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto à alegação acerca do depósito no HSBC em 13/8/2003, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 364 e ss).
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
4
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília - DF, o Auto de Infração de fls.02/08, cuja ciência se deu em 12/12/2008. O valor do
crédito tributário apurado é de R$ 73.830,33, e está assim constituído em Reais:
Imposto
30.908,17
Juros
de
Mora
(Calculado
até
28/11/2008)
19.741,04
Multa
Proporcional
(Passível
de
Redução)
23.181,12
Total do Crédito Tributário
73.830,33
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação de
omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantidos em Instituição financeira, em relação aos quais, o fiscalizado,
regularmente intimado, não comprovou, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Enquadramento legal no artigo 849, do
RIR/99; art. 1o, da Medida Provisória n.o 22/2002, convertida na Lei n.o 10.451/2002.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 14 de janeiro de 2009, impugnação
ao lançamento, às fls.183/188, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:
1. Afirma que o prazo para justificar os depósitos bancários concedido pela
Fiscalização teria sido muito exíguo, de maneira que somente com a impugnação
pode apresentar o restante dos documentos solicitados, que justificariam depósitos
no importe de R$55.391,06.
2. Assim, estaria apresentando com a impugnação, declaração do Conselho de
Contribuintes relacionando as diárias recebidas no ano de 2003; declarações da SJ
Administração de Imóveis Ltda. e UNIMÓVEIS – Universal Imóveis Ltda.,
relacionando valores que transitaram em sua conta corrente no Banco do Brasil
referentes a imóveis da empresa Machado & Oliveira S/C Ltda, CNPJ
04.256.744/0001-22 e Praia Comercial Ltda, CNPJ 02.578.884/0001-91, das quais
era sócio gerente.
3. Destaca que os autuantes teriam considerado como injustificado depósito no valor
de R$500,00, importância que teria sido sacada do Banco Real no dia 08/04/2003 e
depositada, no mesmo dia, com o mesmo valor, no UNIBANCO, conforme extratos
presentes nos autos.
4. Alega ter solicitado ao Banco envolvido documento relativo à venda de moeda
estrangeira, efetuada no dia 16/12/2003, uma vez que a Fiscalização não teria
acatado suas justificativas para o depósito ocorrido em 16/12/20003, decorrente
desta operação.
5. Protesta pela juntada posterior de provas assim que os documentos lhe sejam
disponibilizados.
6. Requer que os valores declarados como recebidos de pessoas físicas, no montante
de R$13.200,00, sejam deduzidos do total dos depósitos não comprovados, apesar
de não ter localizado os documentos referentes a esses rendimentos.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
5
7. Acredita ter justificado depósitos no importe de R$64.501,06, restando sem
comprovação o montante de R$47.892,31, valor inferior ao limite tributável de
R$80.000,00, o que implicaria cancelamento do lançamento, uma vez que não
haveria qualquer depósito com valor individual superior a R$12.000,00.
Analisados os argumentos e documentos apresentados pela defesa, a Terceira
Turma da Delegacia de Julgamento em Brasília, prolatou, em 22/02/2010, Acórdão de número 03-
35.636, considerando procedente em parte a impugnação.
Cientificado da Decisão, o contribuinte recorreu ao Conselho de Contribuintes,
argumentando, em suma, que a Decisão recorrida não teria se pronunciado acerca de alguns
documentos e alegações apresentadas com a impugnação.
O Conselho de Contribuintes, hoje denominado CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, acolheu os argumentos da defesa e anulou a Decisão da Terceira Turma,
determinando que fosse proferida nova Decisão com manifestação expressa acerca das matérias
tratadas na impugnação e não analisadas na Decisão.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 364 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Resumidamente, a decisão recorrida assentou o seguinte:
[...] Entendo que os depósitos alegadamente decorrentes de aluguéis de
empresas do próprio contribuinte não estão adequadamente justificados, mesmo
porque, não está demonstrado que os depósitos foram feitos pelas
administradoras de imóveis, não estão apresentados os contratos de aluguel
identificando os contratantes e nem devidamente motivadas as razões pelas quais
as empresas do contribuinte optaram por utilizar a conta pessoal do proprietário.
Esses depósitos alegadamente decorrentes de aluguéis de terceiros serão
mantidos como injustificados.
Será considerado como justificado o depósito de R$500,00, efetuado na conta
corrente 203188-1, na Agência 635, do UNIBANCO, no dia 08/04/2003, tributado
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
6
pela Fiscalização (fl.16), uma vez que foi efetuado um saque em dinheiro no
mesmo dia e valor na conta 7.717158-1, da agência 0193, do banco Real (fl.122).
O documento de fl.196, acompanhado de extrato de pesquisas efetuadas no
SIAFI, emitido pelo antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, relaciona uma
série de depósitos decorrentes de diárias depositadas em conta corrente do
sujeito passivo, esses depósitos serão considerados como justificados, lembrando
que não foram tributados depósitos em valores inferiores a R$400,00.
Assim, serão excluídos os seguintes depósitos efetuados na conta corrente
número 46.158-X, da agência 1230-0, do Banco do Brasil, efetuados sob a rubrica
"Ordem Bancária": R$511,98; R$642,55 e R$511,98, ocorridos em junho/03;
R$511,98, em agosto/03; R$511,98, em setembro/03; R$511,98, em outubro/03;
R$642,55, em novembro/03 e R$642,55, em dezembro/03.
Também está comprovado o depósito de R$8.610,00, decorrente de venda de
moeda estrangeira ao Banco do Brasil, ocorrido em 16/12/2003, entendo que
esse depósito está justificado e o valor que será excluído da base de cálculo.
Serão excluídos da base de cálculo os seguintes valores conforme explicado nos
parágrafos anteriores: R$500,00, em abril; R$1.666,51, em junho; R$511,98, em
agosto; R$511,98, em setembro; R$511,98, em outubro; R$642,55, em novembro
e R$9.552,55, em dezembro do ano-calendário em análise.
(...)
Como o total dos depósitos em valores inferiores a R$12.000,00 se manteve
acima de R$80.000,00, não há como acatar o pedido da defesa no sentido de
cancelar o lançamento com base no parágrafo 2o, do inciso II, do artigo 849, do
RIR/99.
Os cálculos serão refeitos com base nos valores de infração mantidos.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 388 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
Do Mérito da Autuação
1) No caso dos autos, restou comprovado, desde o início do procedimento fiscal,
que substancial parcela dos depósitos bancários na conta corrente mantida no
Banco do Brasil S/A, pelo fiscalizado, se referiam a rendimentos de aluguéis de
imóveis de propriedade das pessoas jurídicas Machado & Oliveira Consultores
Tributários S/C Ltda., CNPJ n° 04.256.744/0001-22, e, Praia Comercial Ltda., CNPJ
n° 02.578.884/0001-91, conforme declarações das administradoras de imóveis
"Unimóveis — Universal Imóveis SS Ltda. e SJ Administradora de Imóveis Ltda.".
(doc. de fls. 228/230)
2) Os depósitos foram feitos na conta da pessoa física do sócio, considerando que
as empresas somente recebiam receitas de aluguéis e não mantinham conta
corrente bancária. Da conta da pessoa física eram efetuados os pagamentos de
condomínio, bem como reparação/manutenção de salas de propriedade das
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
7
pessoas jurídicas, situadas em um prédio muito antigo e adquiridas em 2001 e
2002.
3) O recorrente entende que as provas trazidas aos autos, em relação aos
rendimentos de aluguéis das pessoas jurídicas Machado & Oliveira Consultores
Tributários Associados, e, Praia Comercial Ltda. são mais que suficientes para
comprovar a improcedência da tributação que ora se discute.
4) Outro ponto da defesa a merecer destaque é a não exclusão da base de cálculo
tributável dos valores de Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física
declarados pelo fiscalizado na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2004,
Ano-calendário de 2003. Ora, as rendas declaradas devem ser excluídas dessa
infração, pois é forte e indefensável o entendimento de que os valores auferidos
e apresentados ao fisco (na Declaração de Ajuste Anual) passaram pela conta
bancária.
5) Não parece plausível defender que somente os rendimentos oferecidos à
tributação não tenham transitado pelas contas bancárias, o que implicaria dizer
que somente os rendimentos omitidos transitam pelas contas bancárias. Ora, é
razoável compreender que os rendimentos declarados e omitidos transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os
rendimentos declarados ser excluídos em bloco do montante da omissão, já que
foram ofertados à tributação.
6) Assim, requer o recorrente que seja excluído da tributação o montante de R$
13.200,00, já tributados na DIRPF2004, declarados como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física.
7) Dessarte, em apreço às provas acostadas aos presentes autos e, considerando as
argumentações até aqui esposadas devem ser excluídos da tributação os
depósitos relativos aos rendimentos de aluguéis pertencentes às pessoas
jurídicas Machado & Oliveira Consultores Tributários S/C Ltda, CNPJ n°
04.256.744/0001-22, e, Praia Comercial Ltda., CNPJ n° 02.578.884/0001-91,
efetivados em conta corrente do recorrente mantida junto ao Banco do Brasil, no
valor de R$ 21.052,36 (SJ Administradora de Imóveis Ltda.) e de R$ 29.240,56
(Unimóveis — Universal Imóveis SS Ltda.).
8) Também há que se excluir os lucros distribuídos da empresa Machado e Oliveira,
no valor de R$ 10.000,00, conforme consta dos registros contábeis da empresa,
cuja cópia foi anexada
9) No tocante aos limites do § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, no caso de
fiscalizado pessoa física, devem ser desconsiderados todos os depósitos de valor
igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório destes, no ano-
calendário, não ultrapasse R$ 80.000,00.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
8
VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de e-fl. 405. Sobre os
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que
segue.
Pois bem. Inicialmente, vislumbro a ocorrência da preclusão em parte dos
argumentos expostos pelo recorrente, eis que a tese de defesa trazida na impugnação difere da
tese aventada em grau recursal, tendo ocorrido o incremento de tópico não debatido
anteriormente.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que há questão trazida no Recurso Voluntário que não fora debatida em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, constato que a seguinte alegação está preclusa, eis que não arguida
na impugnação, o que enseja o não conhecimento da peça recursal para a apreciação da seguinte
matéria: (a) depósito no HSBC, no dia 13/08/2003, no valor de R$ 10.000,00, relativo a supostos
lucros distribuídos pela empresa Machado & Oliveira Consultores Tributários S/C Ltda., conforme
registro no livro caixa da empresa (e-fls. 292).
Por fim, esclareço que a presente análise recursal se limitará à análise das seguintes
matérias e que foram anteriormente questionadas quando da impugnação: (a) inexistência de
omissão de rendimentos em relação aos recebimentos de aluguéis pertencentes a duas empresas
do ora recorrente, a Machado e Oliveira Consultores Tributários e Praia Comercial Ltda., valores
depositados por SJ Administração de Imóveis e Unimóveis Ltda; (b) inobservância do art. 42, § 3o,
II, da Lei no 9.430/96 e necessária exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00; (c) registro da quantia de R$ 13.200,00 relativos a rendimentos recebidos de pessoa
física.
2. Preliminar de conexão.
O recorrente suscita, preliminarmente, a conexão do presente processo com o
Processo no 10166.722888/2009-42, a fim de que os dois processos sejam julgados em conjunto,
por se tratar de matéria idêntica à discutida nos presentes autos.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
9
Cabe esclarecer que o exame do pedido resta prejudicado, eis que ambos os
processos foram distribuídos a este Relator, tendo sido perfeitamente atendido o pleito de
conexão, a fim de que os feitos pudessem ser julgados conjuntamente.
Dessa forma, não há qualquer controvérsia em relação ao ponto suscitado.
3. Mérito.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, alegando, em suma: (a) a inexistência de omissão de rendimentos em relação aos
recebimentos de aluguéis pertencentes a duas empresas do ora recorrente, a Machado e Oliveira
Consultores Tributários e Praia Comercial Ltda., valores depositados por SJ Adminstração de
Imóveis e Unimóveis Ltda; (b) a inobservância do art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96 e necessária
exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00; (c) a necessária exclusão da
quantia de R$ 13.200,00, já declarados como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal
foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo
que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
10
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
11
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, Livro Razão, contratos firmados junto a terceiros, declarações firmadas por
terceiros e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, não se constituem em prova hábil para
refutar o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos
bancários, baseando as alegações no campo das suposições, sobretudo considerando que a
fiscalização já realizou a conciliação entre a documentação apresentada e os depósitos
constantes nos extratos bancários.
A propósito, entendo que a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a
controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada aos autos, motivo pelo
qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento
deste Relator:
[...] Entendo que os depósitos alegadamente decorrentes de aluguéis de
empresas do próprio contribuinte não estão adequadamente justificados, mesmo
porque, não está demonstrado que os depósitos foram feitos pelas
administradoras de imóveis, não estão apresentados os contratos de aluguel
identificando os contratantes e nem devidamente motivadas as razões pelas quais
as empresas do contribuinte optaram por utilizar a conta pessoal do proprietário.
Esses depósitos alegadamente decorrentes de aluguéis de terceiros serão
mantidos como injustificados.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
12
Será considerado como justificado o depósito de R$500,00, efetuado na conta
corrente 203188-1, na Agência 635, do UNIBANCO, no dia 08/04/2003, tributado
pela Fiscalização (fl.16), uma vez que foi efetuado um saque em dinheiro no
mesmo dia e valor na conta 7.717158-1, da agência 0193, do banco Real (fl.122).
O documento de fl.196, acompanhado de extrato de pesquisas efetuadas no
SIAFI, emitido pelo antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, relaciona uma
série de depósitos decorrentes de diárias depositadas em conta corrente do
sujeito passivo, esses depósitos serão considerados como justificados, lembrando
que não foram tributados depósitos em valores inferiores a R$400,00.
Assim, serão excluídos os seguintes depósitos efetuados na conta corrente
número 46.158-X, da agência 1230-0, do Banco do Brasil, efetuados sob a rubrica
"Ordem Bancária": R$511,98; R$642,55 e R$511,98, ocorridos em junho/03;
R$511,98, em agosto/03; R$511,98, em setembro/03; R$511,98, em outubro/03;
R$642,55, em novembro/03 e R$642,55, em dezembro/03.
Também está comprovado o depósito de R$8.610,00, decorrente de venda de
moeda estrangeira ao Banco do Brasil, ocorrido em 16/12/2003, entendo que
esse depósito está justificado e o valor que será excluído da base de cálculo.
Serão excluídos da base de cálculo os seguintes valores conforme explicado nos
parágrafos anteriores: R$500,00, em abril; R$1.666,51, em junho; R$511,98, em
agosto; R$511,98, em setembro; R$511,98, em outubro; R$642,55, em novembro
e R$9.552,55, em dezembro do ano-calendário em análise.
(...)
Como o total dos depósitos em valores inferiores a R$12.000,00 se manteve
acima de R$80.000,00, não há como acatar o pedido da defesa no sentido de
cancelar o lançamento com base no parágrafo 2o, do inciso II, do artigo 849, do
RIR/99.
Os cálculos serão refeitos com base nos valores de infração mantidos.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total desorganização do autuado na condução dos seus negócios,
sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar individualmente os
depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo de casualidade
entre as alegações e os documentos apresentados.
Em relação ao valor que alega pertencer a terceiros, o sujeito passivo em nenhum
momento demonstra a efetiva devolução dos valores recebidos, nem mesmo apresenta
justificativas razoáveis para a utilização de sua conta corrente para recebimento de valores que
alega pertencer a empresa da qual é sócio. Também não esclarece efetivamente a razão de a
pessoa física receber valores supostamente de propriedade das empresas das quais é sócio.
Se o recorrente, por sua conta e risco, optou por receber os recursos de terceiros
nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a fiscalização a
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
13
efetivação do supramencionado encontro de contas, eis que se está diante de nítida presunção
legal.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em documentação
hábil e idônea e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício de terceiros, conforme alegado, o
contribuinte não está comprovando nada, permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os
depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
14
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo
causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos
bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também,
a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
A propósito, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que
foram depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, o que constitui a base
da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados
em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses
rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica ou a terceiro, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a
obtenção de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos a comprovação
da devolução, para além dos valores já considerados pela fiscalização.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam às pessoas jurídicas das quais é sócio:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos das
pessoas jurídicas, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não tendo
sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam, de fato,
a terceiros, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da respectiva
devolução.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
15
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a movimentação em sua conta corrente de valores titularizados por terceiros.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para além do exposto, entendo que é razoável compreender que, além dos
rendimentos omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo
contribuinte, transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os
correspondentes valores serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a
incompatibilidade da questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores
declarados, e essa é justamente a hipótese dos autos.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus
do contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
16
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
17
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Entendo, pois, que pela documentação acostada aos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
18
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2020
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
No tocante ao pleito para a exclusão dos valores inferiores a R$ 12.000,00, sem
razão ao recorrente, pois se verifica-se que o contribuinte não se enquadra na hipótese prevista
na Súmula CARF no 61, que se refere exclusivamente a “depósitos bancários iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no
ano-calendário (...)” (grifou-se).
No caso concreto, verifica-se que o somatório dos depósitos/créditos inferiores a R$
12.000,00 ultrapassa o limite de R$ 80.000,00 (inc. II do § 3o do art. 42 da Lei o 9.430/1996),
motivo pelo qual não merece reparo a quantificação da base de cálculo utilizada no lançamento
quanto a esse aspecto.
Para além do exposto, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001389/2008-02
19
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à alegação acerca do depósito no HSBC, no dia 13/08/2003, no valor de R$ 10.000,00,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 426
DF CARF MF
Original